Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0716377-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LILIANY ARAUJO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de busca e apreensão, determinou a emenda à petição inicial, a fim de que a parte agravante comprove a efetiva constituição do devedor em mora, devendo essa ser demonstrada mediante juntada de notificação pessoal expedida por notificação extrajudicial ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Em suas razões, a parte agravante afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a demanda. Argumenta, no ponto, que cumpriu referido requisito para a concessão da tutela vindicada na origem, porquanto expediu a notificação extrajudicial ao endereço consignado no contrato. Nesse sentido, sustenta que, ao contrário do determinado na decisão agravada, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, já que comprovou a realização da notificação extrajudicial, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Diz que referido artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que, sem seu entendimento, foi perfeitamente realizado no presente caso. Consigna que, pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao devedor indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do art. art. 320, do Código de Processo civil, e, após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69. Preparo regular (ID 46255794). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conquanto seja prescindível a assinatura do devedor quando da notificação, entendo, nesta análise perfunctória, não se tratar de mudança de endereço da contraparte, sem prévia cientificação à parte credora, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva. Trata-se, de acordo com a narrativa da parte agravante, de hipótese de não entrega da correspondência, não se podendo presumir a resistência da parte devedora ou que sua conduta contrarie a boa-fé. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e o não pagamento (mora ex re) é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. De fato, a probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, uma vez que, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária é indispensável a comprovação da mora pelo credor, a qual depende do envio de notificação extrajudicial, pela via postal, com aviso de recebimento, e também do seu efetivo recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, o que, ao que tudo indica, não ocorreu na hipótese, já que consta a informação “ausente” no documento emitido pelos Correios (ID. 46255789 - Pág. 6). Neste sentido, cito precedente desta egrégia Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE 3 VEZES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL (...) 2. A constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial ou do protesto, a critério do credor (inteligência do art. 2o, § 2o, do DL n.o 911/1969). 3. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial para se comprovar a mora e no endereço constante neste. Enviada a notificação ao endereço constante do contrato, mas não entregue por ausência do devedor, não se considera constituído em mora, pois a notificação não foi entregue a ninguém. 4. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418940, 07051794420208070019, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, PJe: 18/5/2022). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE AUSENTE. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL (...)2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros. 3. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o devedor encontrava-se "ausente" no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado. 4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416695, 07388975220218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 9/5/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos as Súmula no 72. 2. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, redação pela Lei no 13.043). 3. Para a constituição do devedor em mora, embora prescindível que a carta registrada seja recebida pelo próprio devedor fiduciante, é indispensável que a correspondência seja efetivamente recebida no endereço do contrato, ainda que por terceiros. 4. No caso, a notificação encaminhada pelo credor não foi recebida no endereço informado no contrato, retornando o AR com a informação de que o "número não existe". Hipótese em que não comprovada a regular constituição em mora do devedor. 5. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1399808, 07336197320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 24/2/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. EMENDA A INICIAL. NECESSIDADE. 1. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Dec-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado. 2. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 3. Uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, que a diligência seria devolvida ao remetente em razão de que o destinatário se encontrava ausente, não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no 911/69, conforme precedente. 4. Não configurada a mora da parte agravada, nos termos da notificação extrajudicial juntada pelo agravante, mostra-se necessária a emenda à inicial. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385456, 07267335820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 23/11/2021). Ademais, o risco de dano grave suscitado nas razões recursais é genérico e impreciso, não havendo qualquer indicativo concreto de que o bem em questão esteja em vias de ser danificado ou mesmo extraviado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2023 18:12:19. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada